Tribunal: TJMT
Processo: 1090747-96.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1090747-96.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve sentença de procedência de ação de arbitramento de honorários advocatícios, no valor de R$ 18.000,00, decorrente de rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos com cláusula de remuneração ad exitum.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de nulidade por julgamento extra petita; (ii) verificar se há omissão quanto à análise das cláusulas contratuais e termos de quitação apresentados; e (iii) examinar se existe contradição interna ao reconhecer a existência de contrato e termos de quitação, mas ainda assim manter o arbitramento judicial de honorários.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de julgamento extra petita, consignando que a causa de pedir fundamentou-se na inexistência de cláusula contratual regulando a remuneração em caso de rescisão imotivada, atraindo a aplicação do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94.

4. As questões relativas aos termos contratuais e de quitação foram detalhadamente analisadas pelo colegiado, que concluiu pela invalidade da quitação genérica por ausência de objeto determinado ou determinável, violando o art. 104, II, do Código Civil, e pela insuficiência desses elementos para obstar o arbitramento judicial.

5. Inexiste contradição no reconhecimento da existência de contrato e termos de quitação, pois o acórdão fundamentou que a rescisão unilateral impede o implemento da condição suspensiva, autorizando o arbitramento proporcional ao trabalho realizado para evitar enriquecimento sem causa do contratante.

6. O quantum arbitrado foi adequadamente fundamentado com base nos critérios do art. 85, §8o, do CPC e art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94, considerando tempo de atuação, complexidade da causa e trabalho desenvolvido.

7. As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir questões de mérito já devidamente enfrentadas pelo colegiado. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para adequar a decisão ao entendimento da parte.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não configuram os vícios do art. 1.022 do CPC embargos de declaração que visam rediscutir questões de mérito adequadamente enfrentadas pelo colegiado, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.06.2019; TJMT, N.U. 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face de acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar supostas omissões, contradições e obscuridades na decisão colegiada.

O acórdão desproveu o recurso de apelação interposto pelo banco, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o apelante ao pagamento de R$ 18.000,00 referente aos serviços prestados em processo judicial, após rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos que previa remuneração
ad exitum
.

Nos embargos apresentados, o embargante afirma haver "
nulidade da decisão com caráter extra petita
" e múltiplas omissões e contradições. Sustenta que "
a ação traz pedido intrinsecamente relacionado à rescisão e à perda da possibilidade de litigar no Feito em busca da recuperação final, que lhe concederia uma das remunerações previstas contratualmente em cláusula com condição suspensiva
". Alega que o acórdão malferiu a causa de pedir ao considerar serviços já remunerados e quitados mediante termos específicos.

O embargante argumenta haver contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final, sustentando que "
há contradição quando o acórdão reconhece: i) a existência de contrato; ii) a existência de previsões de pagamentos; iii) a existência de termo de quitação e renúncia; e iv) a ausência de implementação da condição suspensiva para a hipótese de pagamento sobre valor efetivamente recuperado na execução e, mesmo assim, mantém o arbitramento de honorários
". Aduz omissão quanto à análise adequada dos termos de quitação, que considera válidos e eficazes para comprovar o pagamento integral dos serviços prestados.

Sustenta ainda omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e quanto aos serviços efetivamente prestados pelo embargado, alegando que "
não houve recuperação do crédito nas ações até hoje
" e que o trabalho realizado foi "
simples e ordinário
". Argumenta pela inadequação da via eleita para arbitramento de honorários, considerando a existência de contrato escrito e termos de quitação.

Por fim, requer que sejam os embargos recebidos e acolhidos para sanar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes, com o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Em contrarrazões em id. 357818898, o embargado GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS alegou que "
mesmo sem ter interesse recursal, o embargante, como tem feito em todos os processos que estão sendo movidos contra si, interpõe embargos de declaração com o único objetivo de protelar o regular andamento do feito, uma vez que o julgado não merece mudança nos aspectos alegados
". Sustenta que "
as supostas omissões e contradições alegadas pelo embargante não decorrem de temas trazidos na apelação para apreciação, ou seja, ele está inovando nos embargos de declaração propondo discussão de fato que não foi submetido para análise no tempo e modo devidos
".

Argumenta que o embargante tenta enquadrar o pleito nas cláusulas do contrato extinto, mas que "
o proposto na petição inicial da ação de arbitramento é obter a remuneração pelos serviços prestados no processo paradigma, uma vez que o contrato rescindido não possui previsão de remuneração, remetendo a solução da lide aos termos do artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/94
". Defende que os termos de quitação apresentados "
não possuem validade jurídica por não conterem os requisitos previstos no artigo 320, do Código Civil Brasileiro
" e cita jurisprudência sobre quitação genérica.

Por fim, requer a rejeição dos embargos de declaração por ausência de sustentação jurídica-processual, pugnando pela aplicação dos efeitos vinculantes do Tema Repetitivo 1388 do STJ para condenação do requerido de acordo com as regras do artigo 85, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face do acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que desproveu seu recurso de apelação e manteve a sentença de procedência da ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Preliminarmente, verifico que os embargos foram opostos tempestivamente, conforme o prazo estabelecido no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, encontrando-se presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. O embargante possui legitimidade e interesse para a interposição do recurso, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

Tratando-se de embargos opostos contra acórdão, transcrevo integralmente a ementa da decisão embargada:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO CONTRATO PELO CLIENTE. VALOR DA CAUSA. PRELIMINARES REJEITADAS. ARBITRAMENTO JUDICIAL CABÍVEL. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o apelante ao pagamento de R$ 18.000,00, referente aos serviços prestados em processo judicial, após rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos que previa remuneração ad exitum.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o valor da causa em ação de arbitramento de honorários pode ser fixado por estimativa; (ii) verificar se o diferimento das custas processuais pode ser impugnado em sede de apelação quando não recorrido via agravo de instrumento; (iii) analisar se a sentença proferida é extra petita; (iv) examinar se o termo de quitação genérico obsta o arbitramento judicial de honorários; e (v) ponderar se o valor arbitrado observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A fixação do valor da causa por estimativa é admissível em ações de arbitramento de honorários, dada a incerteza inicial do proveito econômico, conforme jurisprudência deste Tribunal e interpretação do art. 292 do CPC.

4. A impugnação ao diferimento das custas processuais não pode ser conhecida em apelação devido à preclusão temporal, pois a decisão interlocutória deveria ter sido atacada oportunamente via agravo de instrumento, nos termos da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

5. A sentença não é extra petita ao arbitrar honorários pelos serviços prestados, pois a pretensão inicial fundamentou-se na ausência de previsão contratual para remuneração em caso de rescisão, atraindo a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94.

6. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios impede o implemento da condição suspensiva (ad exitum), autorizando o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado para evitar o enriquecimento sem causa do contratante.

7. O termo de quitação genérico, que não especifica claramente os serviços e valores quitados, padece de vício por indeterminação do objeto e viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, sendo ineficaz para obstar o arbitramento judicial de honorários.

8. O valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, representando percentual módico em relação ao teto contratual previsto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação Cível parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a fixação do valor da causa por estimativa em ação de arbitramento de honorários advocatícios quando o proveito econômico não for aferível de plano. 2. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial dos honorários pro labore pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito. 3. Cláusula de quitação genérica, sem a devida especificação dos serviços e valores abrangidos, não constitui óbice válido à pretensão de arbitramento de honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III e IV, 5o, XXIII, e 170, parágrafo único; CC, arts. 104, II, 125, 129, 187, 405, 421 e 422; CPC, arts. 82, § 3o, 85, §§ 2o, 8o e 11, 240, 292, 507 e 1.015; Lei n. 8.906/94, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.02.2017; STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TJMT, N.U 1001956-54.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025”.

O embargante aponta múltiplos vícios na decisão colegiada, alegando nulidade por julgamento
extra petita
, omissões quanto à análise de cláusulas contratuais e termos de quitação, contradições internas e ausência de fundamentação adequada para o
quantum
arbitrado.

Analisando individualmente cada vício apontado, constato que não se configuram as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Quanto à alegada nulidade por julgamento extra petita, o acórdão embargado expressamente rejeitou tal preliminar, consignando que "
a análise detida dos autos revela que a causa de pedir deduzida na petição inicial se ampara na inexistência de cláusula contratual que regulasse a remuneração devida ao escritório de advocacia em caso de rescisão imotivada do contrato
". A decisão demonstrou claramente que "
a pretensão foi claramente estruturada sob o fundamento legal do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, que autoriza o arbitramento judicial nos casos em que não há ajuste prévio quanto ao valor ou forma de pagamento dos honorários
".

No tocante às supostas omissões quanto à análise dos termos contratuais e de quitação, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou detalhadamente tais questões. A decisão consignou expressamente que "
o termo de quitação apresentado pelo apelante como óbice ao arbitramento judicial padece de invalidade por violação ao artigo 104, inciso segundo, do Código Civil, que exige objeto lícito, possível, determinado ou determinável para a validade do negócio jurídico
". Ademais, fundamentou que "
a quitação genérica em questão não especifica com a clareza necessária quais serviços, em que extensão temporal e mediante quais critérios objetivos estão sendo efetivamente quitados, comprometendo sua eficácia jurídica
".

A alegada contradição quanto ao reconhecimento da existência de contrato e termos de quitação não se sustenta. O acórdão embargado reconheceu a existência desses elementos, mas concluiu pela sua insuficiência para obstar o arbitramento judicial, fundamentando que "
a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios impede o implemento da condição suspensiva (ad exitum), autorizando o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado para evitar o enriquecimento sem causa do contratante
".

Quanto à fundamentação do quantum arbitrado, o acórdão demonstrou que "
o valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, representando percentual módico em relação ao teto contratual previsto
". A decisão aplicou corretamente os critérios estabelecidos no artigo 85, §8o, do CPC, em conjunto com o artigo 22, §2o, da Lei n. 8.906/94.

A alegação de inadequação da via eleita não prospera, pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente que "
a rescisão unilateral e imotivada do contrato de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial dos honorários pro labore pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito
", aplicando corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

As demais alegações do embargante constituem mero inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento, buscando rediscutir questões de mérito já adequadamente enfrentadas pelo colegiado. O princípio do livre convencimento motivado assegura ao julgador a prerrogativa de valorar as provas e argumentos conforme sua convicção, não sendo obrigatório o exaurimento de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente e adequada, como ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

A decisão embargada apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, não padecendo dos vícios apontados pelo embargante. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para adequar a decisão ao entendimento da parte ou para acolher pretensões que refletem mero inconformismo com o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026